Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EXECUTADA E SUA NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 840, § 2o, do CPC, os bens penhorados poderão ser depositados em poder do executado em caso de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

2. No caso concreto, em que pese a anuência expressa da credora em manter o bem penhorado na posse da executada e sua nomeação como fiel depositária, o veículo foi alienado a terceiro, o que evidencia a impossibilidade material de se concretizar o depósito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.